Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716361-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DINA MARIA SOARES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 24684762 e 24684764, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e o apelo especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35360650 – p. 71/74), determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: Cabe anotar que, para saber se, em ações como a presente, propostas perante a Justiça Comum, o patrocinador pode ser responsabilizado para promover a recomposição da reserva matemática dos associados, nos casos de revisão do benefício de complementação de aposentadoria em que houve a incorporação das horas extraordinárias habituais ao salário do participante de plano de previdência privada complementar, por força de decisão da Justiça Trabalhista, é necessário, primeiro, estabelecer se houve usurpação da "competência constitucional da Justiça Laboral em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho" (e-STJ fl. 1.478), questão não tratada no especial, mas objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-STJ fls. 1.470/1.480) e admitido na origem (e-STJ fls. 1.596/1.600). Verifica-se, portanto, que a matéria em discussão depende da solução conferida pela Suprema Corte ao Tema n. 1.166/STF. Assim, deve o recurso especial ser sobrestado (1.031, § 2o, do CPC), visto que a matéria objeto do extraordinário lhe é prejudicial. Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento do feito e a remessa dos autos ao STF, para exame do recurso extraordinário admitido na origem. Remetidos os autos, a Suprema Corte determinou a observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 35360651). Cumpre pontuar, salvo melhor juízo, que, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o precedente indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, e tendo em vista que o recurso especial se encontra sobrestado no âmbito da Corte Superior, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019